Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-91.2018.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-91.2018.8.11.0021

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO DIAS PEREIRA - CPF: 016.463.321-99 (APELADO), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – REVELIA RECONHECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os extratos bancários destinados à comprovação de recebimento ou não do crédito, objeto da dívida questionada, não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência do contrato questionado, porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não ter efetuado o empréstimo em questão.

Uma vez comprovada o débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada por
Raimundo Dias Pereira
, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignando entre as partes; condenar o réu à restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor até a data de 30.03.2021; à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor a partir de 31.03.2021. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora a contar da citação ou do desconto, se posterior à citação (Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC), momento em que passa a incidir apenas a Taxa Selic. A decisão autorizou a compensação do valor com aqueles transferidos para a conta bancária do autor, se houver, dependendo de prova do mesmo no cumprimento de sentença, o que basta com a apresentação de documentos. Por fim, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), assim considerado o primeiro desconto indevido, e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, momento em que incide apenas a Taxa Selic, que abrange ambos consectários.

Por conseguinte, também condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco afirma que a revelia não restou configurada, porque a contestação foi apresentada no prazo legal, em decorrência do feriado de Corpus Christi e da indisponibilidade, que afetou o sistema PJe no último dia do prazo quinzenal, razão pela qual requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Alega a inépcia da petição inicial, pela falta de juntada do comprovante de endereço, bem como de extrato bancário e contracheque, considerados documentos mínimos para o ajuizamento da ação.

Assevera a falta de interesse processual, pela ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, realizado por meio de terminal de autoatendimento bancário, mediante a utilização do cartão bancário e senha, enfatizando que os descontos decorreram de exercício regular de direito.

Alega a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Ao final, requer a devolução do valor disponibilizado na conta do autor.

As contrarrazões vieram ao id. 152605095.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, o banco sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do reconhecimento da revelia, a despeito da tempestividade da contestação apresentada.

Sem razão, contudo.

Isto porque a peça defensiva foi, de fato, apresentada fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 335 do CPC.

Com efeito, devidamente citado, o banco réu compareceu à audiência de mediação em 17/05/2018 (quinta-feira), conforme Termo de id. 152605049, iniciando, daí, o prazo quinzenal, conforme previsão do artigo 335, I, do CPC, computados em dias úteis, de acordo com a sistemática do artigo 219 do mesmo Estatuto Processual.

Excluindo-se os dias 31/05/2018 e 01/06/2018, em decorrência do feriado de Corpus Christi, o prazo fatal para a apresentação da contestação se exauriu em
11/06/2018
.

Impende registrar que, não obstante a indisponibilidade do sistema verificada na data fatal e alegada pelo banco como causa justificadora para a pretendido reconhecimento da tempestividade da apresentação da defesa, o fato é que inconsistência ocorreu por apenas breve período de tempo (três horas), de modo que, e exatamente por este fato, não houve a expedição de ato normativo pelo Poder Judiciário, promovendo a suspensão do prazo processual na data propalada.

Nesse contexto, tendo o prazo fatal se exaurido em 11/06/2018 e a peça defensiva sido apresentada somente em 12/06/2018, resta configurada a intempestividade justificadora da revelia reconhecida e de seus efeitos, a rigor do artigo 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

É que o afastamento dos efeitos da revelia operada somente se mostra possível nas hipóteses do art. 345 do CPC, que não se encontram presentes no caso, na medida em que as alegações formuladas pelo autor somente são contraditadas pelos documentos colacionados exatamente com a contestação apresentada de modo intempestivo.

Nesse viés, não podem ser considerados para a análise da demanda.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II. VOTOS VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

O banco alega a inépcia da petição inicial, pela falta de juntada do comprovante de endereço, bem como de extrato bancário e contracheque, considerados documentos mínimos para o ajuizamento da ação.

Também sem razão o apelante.

Isto porque o comprovante de endereço se encontra encartado ao id. 152605028.

No tocante ao contracheque, apesar de se mostrar despicienda a apresentação, já que o desconto relacionado ao empréstimo questionado é realizado diretamente na conta corrente do autor, não se trata de documento indispensável para o ajuizamento da ação, da mesma forma que o extrato bancário.

Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial.

Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DISPENSABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A determinação para apresentação de comprovante da negativação do nome da recorrente emitido em balcão do CDL, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial, pois foi juntado documento emitido pelo SCPC que possui idoneidade. 2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do extrato de negativação emitido em balcão do CDL não resulta no indeferimento da inicial. 3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002681-22.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Sem razão o banco, quando assevera a falta de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In casu, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Com efeito, o interesse de agir da parte se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não ter efetuado o empréstimo em questão.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável o acolhimento da preliminar suscitada.

Desse modo, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO)

No mérito, o banco sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, realizado por meio de terminal de autoatendimento bancário, mediante a utilização do cartão bancário e senha, enfatizando que os descontos decorreram de exercício regular de direito.

Alega a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Sem razão, contudo.

Como deliberado por ocasião da análise de preliminar de cerceamento de defesa, a contestação foi apresentada de modo intempestivo, circunstância que conduz ao reconhecimento e à aplicação dos efeitos da revelia, a rigor do artigo 344 do CPC.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

É certo que, ainda que revel, o réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC) e, até mesmo, produzir prova contrária aos fatos alegados pelo autor.

Todavia, descuidou-se o banco de se manifestar acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como de especificar as provas que pretendia/poderia ainda produzir (sopesando a desconsideração das provas apresentadas com a contestação intempestiva), quando a providência lhe foi oportunizada pelo despacho de saneamento, proferido ao id. 152605070.

Nessa linha de intelecção, a
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que, da análise do acervo probatório eficazmente existente nos autos, o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo, originador dos descontos efetuados.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, ela ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Por fim, no que diz respeito à devolução do valor disponibilizado na conta do autor, o banco carece de interesse recursal, uma vez que a compensação foi determinada na parte final do item “b” da parte dispositiva da sentença.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023